Tribunal: STF
Processo: Rcl 78195
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-10
Data de publicação: 2025-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



RECLAMAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ADPF 828. REGIME DE TRANSIÇÃO. ‘PERICULUM IN MORA’ E ‘FUMUS BONI IURIS’. PRESENTES, EM COGNIÇÃO SUMÁRIA. LIMINAR DEFERIDA.



    Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Meire France Ribeiro da Silva em face de decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no processo administrativo (PROAD) nº 202402000489999, por suposta vulneração à decisão proferida na ADPF nº 828, combinada com a Resolução CNJ nº 510/2023.



    Narra a parte reclamante que (eDoc 1, p. 2-6):



    “Desde 2021, está em curso a ação de usucapião (n. 5592772-87.2021.8.09.0158) em favor da Reclamante, cujos requisitos materiais — posse mansa, pacífica, contínua e com animus domini — estão presentes e documentados – atualmente em tramitação.



    Ocorreu que em 11.03.2014 foi iniciado um “Cumprimento de sentença” em ação de divisão da Fazenda Antinha de Baixo, Município de Santo Antônio do Descoberto – GO, autos n.: 0069684-61.1992.8.09.0100, da 1ª Vara Cível daquela comarca.



    O processo original (ação de divisão) é de 23.04.1993, cuja sentença terminativa que meramente declarou a divisão geodésica da Fazenda Antinha de Baixo, transitou em julgado em 01.02.1995. Sendo que desta data somente foi impulsionado por meio do dito “cumprimento de sentença” em 2014, isto é: mais de 19 anos de intervalo, cuja parte exequente naqueles autos, permaneceu inerte.



    (...)



    Nos autos da ação principal (cumprimento de sentença - 0069684-61.1992.8.09.0100) adveio em 31.01.2024 a decisão da Juíza condutora ordenando a desocupação de mais de duas décadas no prazo de 05 dias:



    (...)



    EM MEIO A ESTES FATOS, FOI ENTÃO QUE SUPOSTAMENTE EM OBEDIÊNCIA À DECISÃO DA ADPF 828 DESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FOI INICIADO UM PROCESSO ADMINISTRATIVO DE NÚMERO: 202402000489999.”



    Sustenta que "a Comissão Regional de Conflitos Fundiários do Tribunal de Justiça de Goiás recomendou, sem avaliação de benfeitorias, sem plano de ação e, sobretudo, sem observância das garantias impostas por esta Suprema Corte na ADPF 828 e pela Resolução CNJ n. 510/2023 a continuidade do feito principal que culminará da inarredável desocupação forçada da reclamante, sem direito à qualquer indenização por benfeitorias ou mesmo ao seu direito constitucional ao uma resposta do judiciário quanto às suas alegações” (eDoc 1, p. 6).



    Aduz que “nenhum documento produzido ao longo dos trabalhos técnicos e institucionais foi previamente acessível às partes ou devidamente juntado aos autos da ação de cumprimento de sentença, o que impediu a formulação de manifestação contraditória adequada e tempestiva” (eDoc 1, p. 7).



    Requer a concessão de medida liminar para "suspender imediatamente qualquer ordem de desocupação, remoção ou reintegração de posse em desfavor da Reclamante, até o julgamento final desta reclamação" (eDoc 1, p. 10). No mérito, pleiteia “o reconhecimento da nulidade de todos os atos processuais e administrativos praticados no âmbito do processo administrativo ‘Proad n. 202402000489999’” e a “determinação de que nenhuma medida de desocupação seja autorizada sem o prévio cumprimento integral do fluxograma da Resolução CNJ 510/2023” (eDoc 1, p. 11). 



    Em emenda à inicial, informa que “sobreveio nos autos do cumprimento de sentença da ação de divisão (Processo n.º 0069684-61.1992.8.09.0100 – 1ª Vara Cível de Santo Antônio do Descoberto/GO), decisão que determinou a desocupação imediata da área, sem intimação pessoal da Reclamante e igualmente sem observância das cautelas legais e constitucionais exigidas pelo Supremo Tribunal Federal” (eDoc 151, p. 1)



    Discorre que não foi previamente intimada e que “não foi fixado prazo razoável para cumprimento da ordem, tampouco assegurado o mínimo de apoio institucional” (eDoc 151, p. 2).



    Assevera que “a decisão não trouxe qualquer plano concreto de desocupação, ignorando as diretrizes da ADPF 828 e tratando indistintamente situações profundamente desiguais” (eDoc 151, p. 2).



    Requer a “concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão proferida no processo de origem" (eDoc 151, p. 3).



    No despacho de 10.04.2025, deferi a gratuidade de justiça, posterguei o exame da medida liminar e determinei a solicitação de informações ao Juízo de origem, bem como a emenda à inicial (eDOC 154).



    Foi apresentada emenda à inicial, bem como se informou que o Juízo de origem “suprimiu de ofício, a expressão ‘quando preclusa esta decisão’ do dispositivo da ordem de desocupação forçada, convertendo-a em ordem executável de imediato, sem permitir o contraditório sobre essa modificação substancial do comando judicial, em flagrante violação ao art. 10 do CPC, reflexo do direito a ampla defesa, contraditório e devido processo legal” (eDOC 155, p. 2).



    Em nova petição, a reclamante informou que foram expedidos ofícios na origem solicitando “auxílio da força policial; a presença do Conselho Tutelar e presença do Corpo de Bombeiro” (eDOC 161, p. 1).



    Não foram juntadas informações do Juízo de origem.



    É o relatório. Decido.



    Há, em juízo de cognição sumária, elementos que indicam o descumprimento dos requisitos de transição propostos na decisão mais recente proferida na ADPF 828.



    Na espécie, a Defensoria Pública alega a existência de descumprimento do decidido pelo STF na ADPF 828 TPI-quarta-Ref (Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 30.11.2022), em especial no que se refere a uma suposta inobservância do regime de transição para a retomada de desocupações coletivas, evidenciada, sobretudo, na necessidade de concessão prazo razoável para a desocupação pela população envolvida e na garantira do encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família, conforme o que fora estabelecido por essa Corte na referida ADPF 828 TPI-quarta-Ref.



    Sobre o tema, destaco que o Ministro Roberto Barroso deferiu medida cautelar nos autos da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 828-MC, para “suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis”. 



    Na oportunidade, determinou-se que, com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada. 



    Muito embora a decisão proferida e referendada pelo Plenário no âmbito da ADPF 828 tenha admitido a retomada do regime legal de desocupação de imóvel, estabeleceu um regime de transição, no qual a conciliação e a inspeção judicial constituem etapa prévia necessária, como forma de evitar, entre outras questões, a separação de membros de uma mesma família.



    O Pleno deste Supremo Tribunal Federal, levando em consideração as bem postas razões do relator, Ministro Luís Roberto Barroso, referendou a quarta tutela incidental provisória na ADPF 828, em decisão assim ementada: 



    “Direito constitucional e civil. Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Regime de transição. Referendo da tutela provisória incidental. 1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19. 2. Alteração do cenário epidemiológico no Brasil e arrefecimento dos efeitos da pandemia, notadamente com (i) a redução do número de casos diários e de mortes pela doença, (ii) o aumento exponencial da cobertura vacinal no país e (iii) a flexibilização das medidas de distanciamento físico e de uso de máscaras faciais. 3. Na linha do que ficou registrado na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotariam. Expirado o prazo da cautelar deferida, é necessário estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação. 4. Regime de Plenário Virtual - minuta de voto - 21/08/2023 transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória. 6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. 7. Retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo. A determinação de desocupação de imóvel urbano em ações de despejo reguladas pela Lei do Inquilinato não enfrenta as mesmas complexidades do desfazimento de ocupações coletivas que não possuem base contratual. Por isso, não se mostra necessário aqui um regime de transição. 8. Tutela provisória incidental referendada. (ADPF 828 TPI-quarta-Ref, Relator: ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, DJe 30-11-2022) 



    Como se observa, diante do arrefecimento dos efeitos da pandemia, admitiu-se a retomada do regime legal de desocupação de imóveis a partir de 31 de outubro de 2022 e estabeleceu-se, no tocante às desocupações coletivas, a necessidade de observância de um regime de transição, pelo qual os Tribunais ficaram obrigados à criação de Comissões de Conflitos Fundiários com atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela ADPF, de maneira gradual e escalonada. 



    Decidiu-se ainda que, no caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família. 



    As cautelas cuja observância fora determinada no âmbito da Quarta Tutela Incidental também perfazem objeto da Recomendação 90/2021 e da Resolução 510/2023 do Conselho Nacional de Justiça.



    Do que se tem dos autos, a decisão reclamada não parece, ao menos neste primeiro olhar, que é típico do juízo preliminar, ter observado rigorosamente os parâmetros fixados na QUARTA TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL na ADPF 828.



    Os documentos que instruem a presente reclamação permitem verificar que o caso em exame estaria abrangido pelo regime de transição estabelecido por este Supremo Tribunal no julgamento da Quarta Tutela Provisória na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 828, por se tratar de desocupação coletiva de área habitada por população em situação, ao que parece, de vulnerabilidade social.



    Demais disso, extrai-se dos documentos acostados a existência de moradores que se estabeleceram na área há décadas, tratando-se de cumprimento de sentença que, como informado na inicial, transitou em julgado em 1995. Contudo, não há nos autos indicação de que tenham sido integralmente adotadas as cautelas definidas nas normas de transição impostas por este Supremo Tribunal no julgamento da Quarta Tutela Provisória Incidental na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 828.



    A demanda reveste-se, assim, do fumus boni iuris.



    Não fosse a plausibilidade das alegações, o risco de demora do provimento judicial (periculum in mora) parece-me inegável, seja pela aparente condição de vulnerabilidade dos afetados, que perfazem, segundo informação da Defensoria Pública na origem (eDOC 161, p. 8), 32 famílias, seja pela irreversibilidade das medidas atacadas, a emprestar ainda mais força à urgência apontada pela reclamante.



    Sopesando o perigo de dano irreparável em razão do cumprimento da decisão de reintegração de posse, defiro a liminar, ad referendum, nos termos da Emenda Regimental 58/22 deste Supremo Tribunal Federal, para, até o julgamento do mérito desta reclamação, suspender os efeitos da decisão que determinou o cumprimento da ordem de desocupação forçada nos autos do processo nº 0069684-61.1992.8.09.0100 e determinar sejam observadas pelo Juízo de origem as regras de transição estabelecidas na quarta tutela da ADPF 828, sem prejuízo da regular tramitação do processo.



    Reitere-se o pedido de informações ao Juízo reclamado, especialmente quanto ao cumprimento das condicionantes definidas na quarta tutela provisória incidental na ADPF 828 e aos critérios adotados para a classificação das pessoas em grupos de vulnerabilidade.



    Cite-se a parte beneficiária da decisão reclamada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias apresentar contestação (art. 989, III, do CPC).



    Findos os prazos, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República, para oferta de parecer (art. 991 do CPC).



    Comunique-se com urgência diante da possibilidade de perecimento do direito.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente